Tribunal: TJDFT
Processo: 0729322-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE DISFARÇADO. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. DECOTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo expressa previsão legal (art. 33, § 1o, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006), admite-se a atuação do agente policial disfarçado quando existem elementos probatórios razoáveis indicando conduta criminosa preexistente.
2. Demonstrado nos autos que, antes da abordagem policial, os acusados negociaram voluntariamente a venda de substância entorpecente com o agente disfarçado, oportunidade em que estipularam a quantidade da droga, o valor da transação e, por fim, indicaram a localização exata para a entrega, tudo por meio de aplicativo de mensagens, restam evidenciados elementos probatórios razoáveis de atividade criminosa preexistente, o que afasta a tese de flagrante preparado ou provocado, já que se trata de uma ação controlada e juridicamente válida. Preliminar rejeitada.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais (exame químico e de informática) e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
5. A análise das circunstâncias especiais dispostas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo, por exemplo, a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, pois se trata de vetor judicial especial único. Igualmente, não se admite a separação da aludida vetorial em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza, à quantidade e à variedade da droga traficada.
6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes STJ e TJDFT.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
8. Elementos probatórios extraídos do celular do acusado, os quais apontam seu envolvimento com atividades criminosas – como diálogos com terceiros, negociação de preço e outras tratativas sobre comercialização de drogas – se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado. Outrossim, o fato de o acusado ostentar execuções por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, sendo uma delas bem recente ao crime ora apurado, também reforça o quadro de habitualidade na prática de delitos.
9. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.